Tribunal: TJMT
Processo: 1032234-98.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032234-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), RENATO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.120.811-01 (RECORRENTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1032234-98.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1032234-98.2024.8.11.0000

Agravante:
Renato Vieira de Oliveira.

Agravados:

Belluno Logística e Transportes Ltda e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DANO IRREPARÁVEL. RECURSO NÃO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito do juizado especial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/1995 não prevê a interposição de recurso contra decisão interlocutória, salvo nas hipóteses excepcionais de deferimento ou indeferimento de medidas cautelares e antecipatórias.

4. O artigo 4º da Lei nº 12.153/2009 confirma que, fora dessas hipóteses, somente será admitido recurso contra sentença.

5. O caso não se enquadra nas exceções previstas, sendo incabível o agravo de instrumento.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirmam a inadmissibilidade do recurso nessa situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processos que tramitam nos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, referentes a medidas de natureza cautelar ou antecipatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III; Lei nº 9.099/1995, artigo 41; Lei nº 12.153/2009, artigos 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1000598-36.2022.8.11.9005, rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Turma Recursal Única, j. 27.7.2022, publ. 27.7.2022; TJMT, AI 1007682-40.2022.8.11.0000, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 13.2.2023, publ. 15.2.2023; TJMT, AI 1001373-17.2023.8.11.9005, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13.5.2024, publ. 17.5.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1032234-98.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1032234-98.2024.8.11.0000

Agravante:
Renato Vieira de Oliveira.

Agravados:

Belluno Logística e Transportes Ltda e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de

Renato Vieira de Oliveira
.

Ação:
Cobrança – Incidente de Espera (Estadia).

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1011879-58.2024.8.11.0003 -Id.
169409711
): indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou a parte impetrante para recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso inominado interposto.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade da justiça pleiteada no processo de origem, com o processamento do recurso interposto.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões (Id ́s. 263465761 e 267488252):
pugnam pelo não provimento do recurso
.

Parecer do Ministério Público
(Id. 269906270): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1032234-98.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1032234-98.2024.8.11.0000

Agravante:
Renato Vieira de Oliveira.

Agravados:

Belluno Logística e Transportes Ltda e Gavilon do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Renato Vieira de Oliveira contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito por ele e determinou o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção
.

O agravante sustenta que a decisão combatida indeferiu o pedido de gratuidade de forma equivocada, uma vez que, segundo entende, comprovou a hipossuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas processuais.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte agravante não merece acolhida.

Como é sabido, nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ressalte-se que, na lei n.º 9.099/95, não existe previsão de interposição de
recursos
contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos
processos
em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.º 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do
recurso
de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.º 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º, dispõe:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º, dantes transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso

em análise.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL.
RECURSO
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível
recurso
contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do
processo
, consoante disposição inserta no art. 3.º da Lei n.º 12.153/09.

2.
Recurso
a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Assim, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

”Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023) também prevê:

“Art. 8º Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”.

Por derradeiro, preleciona a Súmula n.º 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,

na

Súmula n.º 01, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e no art. 8º, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025